Tribunal: STF
Processo: RE 1412096
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fl. 16):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Título Judicial relativo à Ação Ordinária - Processo n. 1043685-56.2015.8.26.0053 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - QUINQUÊNIO - Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) - INADMISSIBILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - Ausência de trânsito em julgado do título executivo que condenou a Fazenda Pública na obrigação de fazer (apostilamento para pagamento das parcelas vincendas) e pagar (pagamento das parcelas vencidas) - Exegese do artigo 100, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal - De rigor o trânsito em julgado do título judicial - Matéria de ordem pública conhecida ex officio - Decisão reformada, para determinar, de ofício, o aguardo do trânsito em julgado do título judicial para início do cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer (apostilamento do título) e obrigação de pagar - Recurso improvido, com determinação”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 25), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 28).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 37), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LAFRANCO RANIERI PAOLO TRONCONE E OUTROS, alegam que interpuseram o presente Agravo de Instrumento, haja vista que o ESTADO DE SÃO PAULO não cumpriu corretamente o título executivo judicial oriundo de ação ajuizada por servidores públicos estaduais, pois deixou de incluir o adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional por tempo de serviço, em desrespeito à coisa julgada.



    Aduzem que o Tribunal de origem “sequer apreciou o mérito do recurso, limitando-se a determinar, de ofício, a suspensão do cumprimento "provisório" da obrigação de fazer, sob o fundamento de que, em exegese do art. 100, §§ 1º e 5º, da CF/88 é vedada a execução provisória da obrigação de fazer em face da Fazenda Pública” (Vol. 2, fl. 39), violando, assim, os arts. 5º, LXXVIII e 100, § 1º, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 45 da repercussão geral. 



    Afirmam que os autos principais debatem apenas questões acessórias, tais como juros, correção monetária, multa e honorários, não havendo mais qualquer discussão quanto ao mérito da demanda, sendo, portanto, possível o cumprimento provisório da sentença.



    Reforçam que “o capítulo do título executivo judicial coberto pela coisa julgada foi bastante claro ao determinar a incidência dos quinquênios sobre todas as vantagens que integram os vencimentos dos Autores, inexistindo motivo para que se aguarde o trânsito em julgado da demanda para a promoção da obrigação de fazer” (Vol. 2, fl. 41).



    Em contrarrazões (Vol. 2, fl. 79), a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO requer a manutenção do acórdão recorrido, ante a impossibilidade de execução provisória em face da fazenda pública. Aduz, ainda, que “a parte autora pleiteou verbas determinadas na exordial para cada autor, mas no momento da execução busca implementar um conjunto mais amplo de verbas, o que não pode prosperar” (Vol. 2, fl. 87).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279 e 282 do STF (Vol. 2, fl. 91).



    No Agravo (Vol. 2, fl. 97), refuta os referidos óbices sumulares.



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 45 da repercussão geral (Vol. 12).



    Em juízo negativo de retratação (Vol. 18), o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 45 (RE 573.872-RG), ao fundamento de que o referido paradigma refere-se apenas à obrigação de fazer. 



    Por outro lado, afirmou que o título executivo que ora se busca executar excluiu as vantagens eventuais para fins de incidência do quinquênio. Logo, o adicional de insalubridade, por ter natureza eventual, não deve integrar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 18, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - REAPRECIAÇÃO DO JULGADO à luz do Tema nº 45 RE nº 573.872/RS - Inaplicabilidade - A sistemática dos precatórios não se enquadra ao caso sob exame, porquanto se trata de obrigação de fazer: consiste na inclusão o adicional de insalubridade na composição da base de cálculo dos quinquênios de uma das exequentes. 



    O título executivo exclui as vantagens eventuais para fins de incidência do quinquênio - Adicional de Insalubridade - Natureza eventual e não deve sofrer a incidência do adicional temporal. Precedentes desta C. Câmara e Corte - Recurso não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 19, fl. 5), foram rejeitados (Vol. 20).



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 22).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrente pelos seguintes fundamentos (Vol. 2, fl. 22):



    “A presente insurgência não merece acolhimento. Senão, vejamos. 



    Cuida-se de pretensão ao cumprimento provisório de título judicial representado por v. acórdão de fls. 336/347, ratificado às fls. 352/356 e fls. 373/376 (autos principais), desta Relatoria, que deu parcial provimento ao apelo dos autores, ora agravantes, para que o quinquênio dos requerentes seja calculado sobre o padrão e as demais vantagens efetivamente recebidas, salvo as eventuais, bem como para condenar a ré no pagamento das diferenças que forem apuradas. 



    Todavia, conforme constatado por este Relator junto ao site deste E. Tribunal de Justiça, contra o mencionado v. acórdão foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário pelos agravantes e pela agravada, os quais ainda pendem de julgamento. 



    Pois bem. 



    Não se desconhece que, a teor do artigo 995, do Novo Código de Processo Civil, os recursos para vias extraordinárias não possuem efeito suspensivo. 



    Contudo, o v. acórdão proferido nos autos Processo n. 1043685-56.2015.8.26.0053, desta Relatoria, que instituiu a obrigação de fazer, com o apostilamento e pagamento das parcelas mensais, e obrigação de pagar (parcelas vencidas), ainda não transitou em julgado, não sendo, pois, passível de execução provisória por força do artigo 100, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 62/09 que assim dispõe:



    [...]



    Como se constata da leitura dos dispositivos legais supra, é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento dos débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais. 



    Desta feita, inexistindo trânsito em julgado do título condenatório, não há como se admitir o prosseguimento da execução da obrigação de pagar.



    [...]



    Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, deve ser conhecida pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ex officio. 



    Portanto, imperioso determinar, de ofício, o aguardo do trânsito em julgado do título judicial para início da execução da obrigação de fazer (apostilamento para pagamento das parcelas vincendas) e pagar (pagamento das parcelas vencidas).



    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, com observação para determinar o aguardo do trânsito em julgado do título judicial para início da execução da obrigação fazer (apostilamento para pagamento das parcelas vincendas) e pagar (pagamento das parcelas vencidas)”.



    Acerca da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”. 



    Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000.



    Eis a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (grifo nosso).



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961/SP-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/10/2019)



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMAS 660 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    3. O Plenário desta CORTE, no RE 573.872-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 45, DJe de 11/9/2017), decidiu que, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa.



    4. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.290.080/SP-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020)



     “EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017.” (AI 453.444/RJ-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018).



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente